Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – É razoável e prudente a manutenção da verba provisoriamente arbitrada em favor das filhas agravadas até a devida instrução processual, a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade. Mantida a r. decisão.

III – Agravo de instrumento desprovido.